Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DECLARADO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS INDEVIDOS. PAGAMENTO ANTECIPADO DO SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a aplicação da restituição em dobro sobre pagamento de R$49.610,67 efetuado para quitação antecipada do saldo devedor, determinando sua devolução apenas de forma simples.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o pagamento antecipado do saldo devedor deve ser abrangido pela sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou restituído apenas de forma simples para retorno ao status quo ante.
III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A fase executiva deve observar estritamente os limites do título judicial (princípio da fidelidade ao título). 4. O comando condenatório diferenciou a devolução em dobro – restrita aos descontos mensais indevidos – da devolução simples para valores pagos voluntariamente. 5. O pagamento antecipado do saldo devedor não configura “desconto ilegítimo” pelo fornecedor, mas ato voluntário do devedor para quitação de parcelas vincendas, devendo sua devolução ocorrer na forma simples, como efeito da nulidade contratual e para evitar enriquecimento ilícito (CC, art. 884). 6. Aplicação restritiva do art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe cobrança indevida e não mero pagamento voluntário posteriormente desconstituído.
IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.Tese: “A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC incide apenas sobre valores efetivamente descontados de forma ilegítima, não abrangendo pagamento voluntário do saldo devedor, que deve ser devolvido de forma simples para retorno ao status quo ante.”
Fundamentação legal: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, arts. 509 e 513.